Tribunal: STF
Processo: ARE 700483
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NECESSIDADE, OU NÃO, DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA RECEBIMENTO DE SEGURO DEFESO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. 



    O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão discutida, relativa à necessidade, ou não, de comprovação do recolhimento da contribuição previdenciária como requisito para o recebimento do seguro defeso, justamente por se tratar de matéria infraconstitucional e pela necessidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos (ARE 695.278-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Agravo regimental a que se nega provimento.